Tribunal: TJSP
Processo: 1017018-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017018-16.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AÉREAS S.A., é apelado/apelante MARCELO DOS SANTOS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 35.728
Apelação no 1017018-16.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado/Apelante: Marcelo dos Santos Rodrigues
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso e
reagendamento do voo. Manutenção emergencial da
aeronave. Fortuito interno. Requerida que deve assumir os
riscos de sua atividade empresarial. Não demonstrada
assistência material. Pleito adesivo de majoração dos danos
morais. Quantum indenizatório arbitrado em patamar
adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto.
Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 127/131, que julgou parcialmente procedente a
ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais ao requerente, além de custas,
despesas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida, aduzindo, em suma, que
colacionou o relatório de manutenção emergencial da aeronave, que no
momento da decolagem foi constatada a necessidade da referida
manutenção, que foi fornecida reacomodação no voo seguinte, que não
houve nexo de causalidade entre sua conduta e os danos porventura
experimentados, que foi prestada a assistência material.
Recurso adesivo do requerente pleiteia a majoração
do quantum indenizatório arbitrado.
Contrarrazões em fls. 166/175 e 179/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso devidamente processados.
É o relatório.
Conformem demonstram os documentos juntados à
exordial, o apelado tinha voo agendado junto à requerida com reserva
para 26.12.2019, com partida em Cruzeiro do Sul e destino a Brasília no
horário de 13h05min, com posterior conexão entre Brasília e Manaus às
21h do mesmo dia, conforme cartões de embarque de fls. 18/19, tendo
sido tal reserva adiada para o dia 27.12.2019 às 07h00.
Em sua contestação, a ré confessa o cancelamento
do referido voo originalmente contratado, aduzindo necessidade de
manutenção emergencial da aeronave.
Inobstante a comprovação de que tal reagendamento
decorreu de condições relacionadas a problema técnico inaudito,
conforme protocolos acostados à contestação, inadmissível a conclusão
de que se trata de fortuito externo ou de ausência de nexo causal.
Em que a pese a incapacidade da companhia aérea
em evitar absolutamente quaisquer transtornos relacionados ao contrato
de transporte aéreo, mesmo no que se refere a eventuais problemas
mecânicos emergenciais, as circunstâncias que geraram o referido
reagendamento do voo não consubstanciam fator absolutamente alheio à
atividade empresarial da prestadora de serviço, mas antes fortuito interno
a ser assimilado em decorrência do risco inerente à sua atividade
empresarial.
Neste sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR
DANO
MORAL,
FUNDADA
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
4
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PESSOAS
E
BAGAGENS.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA
QUANTO
AO
CANCELAMENTO
TARDIO
DE
DOIS
VOOS
CONSECUTIVOS
E
À
REALOCAÇÃO
DO
AUTOR
PARA
EMBARQUE
NO
DIA
SEGUINTE,
IMPLICANDO ATRASO DE MAIS DE 12
HORAS PARA A SUA CHEGADA AO
DESTINO
FINAL,
NOVA
YORK.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE
QUE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
TÉCNICA
NÃO
PROGRAMADA
DA
AERONAVE
CONFIGURA
FORTUITO
INTERNO.
PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO DA
COMPANHIA AÉREA AO PAGAMENTO
DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
DIANTE DOS TRANSTORNOS CAUSADOS
PELOS CANCELAMENTOS E ATRASO DA
CHEGADA AO DESTINO FINAL, QUE
IMPEDIU O AUTOR DE COMPARECER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
5
EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
CONFORME
PLANEJADO.
DESCABIMENTO
DOS
PEDIDOS
DE
MAJORAÇÃO
E
DE
REDUÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$
5.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
O
CARÁTER
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM
COMO AS PECULIARIDADES DO CASO
EM DISCUSSÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
DANO
MATERIAL
POR
MEIO
DE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
DESPESA NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA PELA RÉ. MODIFICAÇÃO DO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
DE 1% AO MÊS, OS QUAIS DEVEM
INCIDIR
A
PARTIR
DA
DATA
DA
CITAÇÃO, NOS CASOS DE DANO MORAL
DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL,
SEGUNDO
PRECEDENTES DO C. STJ. MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA
CONDENAÇÃO, COM BASE NO ART. 85, §
2o, I E IV, DO CPC. RECURSO DA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
6
DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1072209-80.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro:
27/11/2020)
Neste sentido, incontroversa a existência do nexo
causal no caso em tela, vista a relação lógica inquestionável entre as
causas do atraso na prestação do serviço de transporte e os riscos e
especificidades da atividade desenvolvida.
Tampouco se demonstra cabalmente a oferta de
assistência material nos termos da Resolução no 400 da ANAC.
Evidente, pelo conjunto exposto, a falha na prestação do serviço a
ensejar a indenização arbitrada pela r. sentença recorrida.
No que tange ao pleito adesivo, tampouco merece
prosperar o apelo pela majoração do quantum indenizatório, visto que a
indenização por danos morais, com todas as vênias, foi arbitrada em
patamar adequado à reparação do dano observado no caso em tela,
estando alicerçado nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como nas circunstâncias fáticas do litígio, e em
consonância com o patamar considerado adequado por esta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
7
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
INESPERADA
NA
AERONAVE.
FORTUITO
INTERNO.
PERDA DA CONEXÃO E PERNOITE PARA
AGUARDAR O VOO REMARCADO PARA
O DIA SEGUINTE. ATRASO DE 19 HORAS
PARA CHEGADA AO DESTINO. DANO
MATERIAL
CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ARBITRADA NO TOTAL DE R$ 6.000,00,
SENDO A METADE A CADA AUTOR.
PRESTAÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
MATERIAL
SOPESADA
NO
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO,
MITIGANDO O VALOR. ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS À RÉ. . -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008514-18.2020.8.26.0003;
Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017018-16.2020.8.26.0002 -Voto no
8
Ante o exposto, nos termos acima lançados, nega-se
provimento aos recursos. Em razão da manutenção da r. sentença
recorrida em sua integralidade e do não provimento dos recursos de
ambas as partes, mantida a disciplina sucumbencial nos termos e
patamares arbitrados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator